Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-84.2016.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000953-84.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 126.345.088-16 (APELANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), LUCINALDO DOS SANTOS - CPF: 335.356.394-68 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (APELADO), DIEGO SILVA SANTOS - CPF: 095.797.134-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CORREA BASMAGE - CPF: 518.688.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESO – SUICÍDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - OMISSÃO ESPECÍFICA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE NO CASO CONCRETO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - A responsabilidade dos entes da Administração

Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

2 - Assim, como o Estado tem o dever de zelar pela integridade física do apenado, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, há omissão específica do Ente Estatal, sendo objetiva a sua responsabilidade.

3 –
In casu
, em que pese o detento tenha cometido suicídio no interior do presídio, não restou devidamente comprovado o nexo causal entre o dano e a suposta conduta omissiva do Estado, ônus que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC. O fato discutido nos autos, além de não contar com a participação de terceiro, já que estava isolado na cela, era absolutamente imprevisível. Não há nenhuma demonstração nos autos de que o detento, em algum momento da vida prisional, tivesse exteriorizado ideia suicida, sintomas depressivos ou de transtorno psicológico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000953-84.2016.8.11.0045

APELANTES:
MARIA JOSÉ DA SILVA E LUCINALDO DOS SANTOS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Maria José da Silva e Lucinaldo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando os Autores no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 5 (cinco) anos, vez que são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Irresignados, os Apelantes sustentam que, ao contrário do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau, que o óbito de seu filho, Diego Silva Santos, no interior do estabelecimento prisional da cidade de Amambaí/MS, não decorreu de causas naturais, sendo inequívoca a falha do serviço.

Afirmam que, no caso de morte, é irrelevante para fins de responsabilidade civil do Estado, se o preso foi morto ou cometeu suicídio, se foi espontaneamente ou motivado, a pessoa jurídica pública responde pela morte, no mínimo, por culpa
in vigilando
.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o Apelado na indenização pelos danos morais causados aos Apelantes.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 13863539).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Maria José da Silva e Lucinaldo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando os Autores no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 5 (cinco) anos, vez que são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Cinge-se a controvérsia quanto a existência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul em indenizar os Autores pelos danos morais decorrente do óbito de seu filho, Diego Silva Santos, ocorrido no interior do estabelecimento prisional localizado na cidade de Amambaí/MS.

Pois bem. Segundo Maria Helena Diniz: “A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

Nesse sentido, importante referir que são pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Contudo, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da administração pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

A Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Entretanto, ainda há situações que ensejam a verificação da culpa para se configurar a responsabilidade civil do Estado, precipuamente nos casos de omissão do ente estatal.

Desta forma, quando se fala em danos da administração pública por omissão é imperioso se distinguir a omissão específica da omissão genérica. A
omissão é específica
quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano. É
genérica
quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado.

Em suma, no caso de omissão é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão.

Por conseguinte, em se tratando de omissão específica, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo necessária a comprovação dos requisitos indispensáveis à possibilidade de obrigar a Administração Pública ao pagamento de indenização, quais sejam: a ação, o dano e o nexo causal. Quando a omissão for genérica, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

Assim, como o Estado tem o dever de zelar pela integridade física do apenado, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, em casos como o presente, em que ocorre o falecimento de apenado nas dependências do presídio, há omissão específica do ente estatal, sendo objetiva a sua responsabilidade com relação ao evento danoso.

No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que não assiste razão aos Apelantes/Autores.

Isso porque, os Apelantes postulam indenização por danos morais contra o Réu, em razão da suposta omissão estatal na custódia do detento Diego Silva Santos, filho dos Apelantes/Autores, que veio a óbito no estabelecimento prisional localizado na cidade de Amambaí/MS.

De acordo com a certidão de óbito de Diego Silva Santos, este faleceu em 26-8-2014, por asfixia mecânica, enforcamento.

O laudo de exame de corpo de delito não evidencia qualquer sinal de possível agressão, lesão ou indícios de interferência de terceiros na morte do detento, que somente apresentava sulco cervical (decorrente do enforcamento) e, conforme a documentação constante no id. 7288895

- pág. 5, a vítima estava dentro de uma cela conhecida como forte, onde fica presos para correção disciplinar, bem como que a vítima estava pendurada aos fundos da cela por um fio de plástico, levando-se a crer que a vítima cometeu suicídio nas dependências do presídio.

Assim, não obstante o Estado tenha o dever de garantir a proteção e a incolumidade física dos detentos no interior dos estabelecimentos prisionais, não há falar em responsabilização do Ente Estatal, porquanto assente a culpa exclusiva da vítima.

In casu
, não há qualquer indício probatório de que o Réu, por meio dos seus agentes, tenha contribuído para a morte do filho dos Autores/Apelante, o que se constata pelos documentos alhures mencionados.

Não há nenhuma demonstração nos autos de que o detento, em algum momento da vida prisional, tivesse exteriorizado ideia suicida, sintomas depressivos ou de transtorno psicológico.

Outrossim, consoante bem observado na sentença,
embora conste do ofício de comunicação interna nº. 515/2014/EPAM-Am (p. 54), que o detento “vinha apresentando alterações”, tendo sido isolado em cela disciplinar no domingo (24.08.2014), em momento algum o referido ofício cita que o falecido teria ameaçado de se suicidar.
Muito pelo contrário, consta no mencionado documento que na segunda-feira a vítima participou de reunião religiosa juntamente com os demais, porém não quis retornar ao convívio e preferiu continuar na cela isolado.

Neste contexto, os Apelantes/Autores não lograram êxito em comprovar o nexo causal entre o dano e a suposta conduta omissiva do Estado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inclusive, o evento discutido nos autos, além de não contar com a participação específica de terceiro, já que a vítima estava isolado na cela, era absolutamente imprevisível.

Em outras palavras, caso o preso tivesse exteriorizado ideia suicida ou problemas psicológicos, justificaria, pois, a ação do Estado para contê-lo e prestar o atendimento necessário, sendo que a sua omissão implicaria na responsabilidade aqui pretendida.

Todavia, dadas as circunstâncias deste caso, não obstante o trágico acontecimento, o ato foi de inteira responsabilidade da vítima, a qual, aparentemente, estava em boas condições, conforme boletim de ocorrência registrado pela Autora/Apelante Maria José da Silva Santos, no qual relata que conversou com seu filho no domingo à noite pelo telefone e ele se encontrava bem (id. 7288879 – pág. 7).

Sobre a matéria, os seguintes precedentes desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÓBITO DE ADOLESCENTE INFRATOR OCORRIDO NO INTERIOR DA CADEIA PÚBLICA –

RECOLHIMENTO EM LOCAL IMPRÓPRIO –
ADOLESCENTE COM HISTÓRICO ANTERIOR DE TENTATIVA DE SUICÍDIO – NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS COMO FORMA DE PROTEGER O SUSPEITO –RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA
– REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO

O APELO DA AUTORA QUE PRETENDIA A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM DANOS MATERIAIS.

1. Existência de elementos que afastam a aplicação da repercussão geral, ensejando assim a responsabilidade civil da Administração Pública. O primeiro aspecto relevante é o de tratar-se de um menor infrator, o qual é protegido pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Logo, não poderia ele estar recolhido dentro de uma cadeia pública, junto com os demais presos, ainda que estivesse recolhido em sela separada.
O segundo aspecto de fundamental importância e relevância é o fato da vítima ter um histórico anterior de suicídio, fato este de inteiro conhecimento da Administração Pública.

2. Nesse norte, restou plenamente caracterizada a inobservância do poder público no seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, devendo, por tal motivo, ser responsabilizado, objetivamente, pela morte do detento.

3. Pretensão do recurso do Estado de Mato Grosso quanto a diminuição do valor do dano moral.

4. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão do danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

5. Redução do quantum fixado inicialmente em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

7. Recurso de Apelação da Autora.

8. A questão da indenização material e do quantum indenizatório, à título de danos morais já foi analisada quando do julgamento do apelo interposto pelo Estado.

9. Não há no ordenamento jurídico brasileiro, critérios objetivos para fixação do dano moral, sendo incumbência do juízo a árdua tarefa de estabelecer valores do dano moral, posto que se trata de conceito jurídico aberto.

10. Nesse norte, o magistrado pauta-se por alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...

No caso em apreço, tenho que o juízo a quo bem analisou os parâmetros acima expostos, de tal sorte que improcede o pedido de majoração do quantum indenizatório, bem como correta a sentença que julgou improcedente o pedido de dano material.

11. Recurso de Apelação da Autora Desprovido.

(N.U 0037302-35.2015.8.11.0041, Número do Protocolo: 88143/2017, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 28/3/2019). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUICÍDIO OCORRIDO NO INTERIOR DE DELEGACIA DE POLÍCIA –
PAI DA AUTORA PRESO EM FLAGRANTE DELITO, EM TESE, DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ADOÇÃO DE
MEDIDAS COMO FORMA DE PROTEGER O SUSPEITO – INEVITABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO SUICÍDIO – ROMPIMENTO NEXO CAUSAL
– REPERCUSSÃO GERAL (STF - RE 841526) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Elementos que demonstram que os policiais tomaram todas as providências necessárias no intuito de proteger o suspeito, o qual encontrava sob a sua custódia, como por exemplo retirar o cinto do suspeito, medida esta cujo objetivo é exatamente tentar evitar atos de suicídio do suspeito.

2. Rompimento do nexo causal.

3. De acordo com a repercussão geral (STF, no RE nº 841.526, de Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016), não haverá responsabilidade civil do Estado nas situações onde a Administração Pública demonstra ter tomados todos os cuidados com o escopo de proteger o detento e, se mesmo ter agido com cautela, não pôde evitar o evento danoso, pois rompido estará o nexo causal. Nesse norte, nas situações de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, é que o Estado será responsável pela morte do detento.

4. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0006804-41.2015.8.11.0045, Número do Protocolo: 110293/2017, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, Publicado no DJE 29/11/2018). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SUICÍDIO DE DETENTO OCORRIDA EM CELA DE DELEGACIA DE POLÍCIA – SUICÍDIO COMPROVADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
- DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem e a opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. [...]”. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (Destaquei)

(N.U 0003234-91.2008.8.11.0045, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 5/12/2017). [Destaquei].

Assim sendo, ausente prova do nexo de causalidade, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Maria José da Silva e Lucinaldo dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021